Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717760-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: JEFFERSON QUEIROZ GOMES DESPACHO Guia de depósito judicial (id 26156487) não serve como comprovante do pagamento da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento”. Assino à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 10/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR